Tribunal: TJMT
Processo: 1032013-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032013-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), RODRIGO CORREA DE SOUZA - CPF: 954.437.201-63 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA ABRANGER NOVAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. NEGATIVAÇÃO. IMPEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extensão da tutela de urgência anteriormente concedida, para incluir as faturas de energia elétrica referentes aos meses de maio e junho de 2024, impedindo a negativação do nome do agravante e a interrupção do fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extensão da tutela de urgência para novas faturas caracteriza modificação do pedido inicial vedada pelo artigo 329, II, do CPC; (ii) verificar se a essencialidade do serviço de energia elétrica justifica a manutenção da medida cautelar até a decisão final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência pode ser estendida quando a ampliação do pedido não configura inovação substancial da demanda, mas apenas um desdobramento natural da medida originalmente deferida.

4.

O artigo 329, II, do CPC exige anuência do réu para alteração do pedido, salvo quando a ampliação não modifica a causa de pedir, mas apenas mantém a coerência e eficácia da tutela concedida.

5.

O Superior Tribunal de Justiça admite a adaptação da tutela provisória para resguardar o direito já protegido, desde que fundamentada nos mesmos fatos jurídicos anteriormente analisados.

6.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor diante de faturas contestadas judicialmente configuram risco de dano irreparável, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

7.

O princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais impõe que a concessionária não pode suspender o fornecimento de energia enquanto houver controvérsia razoável sobre a regularidade da cobrança (CDC, art. 22).

8.

A medida deferida é reversível, podendo ser revisada caso, na instrução probatória, fique comprovada a regularidade dos débitos contestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extensão dos efeitos da tutela de urgência para abranger novas faturas não caracteriza modificação indevida do pedido inicial quando fundamentada nos mesmos fatos e direitos discutidos na demanda principal.

2.

A concessionária de serviço público não pode interromper o fornecimento de energia elétrica ou negativar o consumidor quando há contestação judicial plausível sobre a regularidade das cobranças.

3.

A tutela de urgência pode ser ampliada para garantir a continuidade do serviço essencial e evitar restrições indevidas ao crédito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 329, II; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1317840/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Rodrigo Correa de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de tutela de Urgência n. 1011760-80.2024.8.11.0041, por ele ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, indeferiu o pedido de extensão da liminar anteriormente deferida, para incluir as faturas de maio e junho de 2024, e de consequência, impedir a negativação do nome do Agravante e a interrupção do fornecimento de energia.

O recorrente aduz, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, eis que discute os valores cobrados nas faturas de energia elétrica de sua residência, nos meses de novembro de 2023 a fevereiro de 2024.

Informa que requereu a tutela de urgência, buscando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a manutenção do fornecimento de energia elétrica, a qual foi inicialmente deferida, abrangendo as datas predeterminadas na inicial.

No entanto, requereu, posteriormente, a extensão dessa tutela, para abranger as faturas dos meses de maio e junho de 2024, que restou indeferido, sob o fundamento de que tal inclusão configuraria alteração do pedido inicial, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC.

Assegura que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, notadamente, a probabilidade do direito, argumentando que as faturas contestadas não refletem o consumo real, justificativa apoiada na jurisprudência que determina a continuidade de serviços essenciais quando houver dúvida sobre a regularidade da cobrança.

Afirma, outrossim, que o risco de dano irreparável se manifesta na possibilidade de interrupção do fornecimento de energia, bem como na restrição de crédito devido à negativação, situações que causariam prejuízos graves ao Agravante, comprometendo o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Afiança que a extensão da tutela não altera o pedido inicial, eis que é acessório e se funda na necessidade de garantir a eficácia da tutela provisória concedida, pois a cobrança das faturas de maio e junho reflete o mesmo fundamento de ilegalidade já sustentado para as faturas anteriores. Portanto, a modificação é interpretada como meio de assegurar a eficácia da tutela.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a imediata extensão da tutela de urgência, com a inclusão das faturas de maio e junho de 2024, impedindo a negativação do nome do Agravante e a interrupção do fornecimento de energia, até o final do processo, com julgamento de mérito.

A antecipação de tutela foi, por este relator, concedida, id. 253088183.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, id. 258872675.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que indeferiu o pedido de extensão da tutela de urgência, com a inclusão das faturas de maio e junho de 2024, impedindo a negativação do nome do Agravante e a interrupção do fornecimento de energia.

No caso em apreço, o Agravante argumenta que as faturas dos meses de maio e junho de 2024 também apresentam valores aparentemente exorbitantes, de modo que a extensão da tutela de urgência concedida originariamente se faz necessária para assegurar-lhe a continuidade dos serviços essenciais e para evitar que seja indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

[...]

“Verifico que o autor visa acrescentar novas faturas após a citação da requerida.

O art. 329, II, do CPC permite o aditamento ou alteração, pela parte autora, do pedido e da causa de pedir até o saneamento do processo, desde o réu manifeste concordância, in verbis:

Art. 329. O autor poderá:

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Portanto, nos termos do inciso II, do art. 329 do CPCP, não há impedimento para o aditamento da petição inicial ou para a alteração do pedido ou da causa de pedir até o saneamento dos autos, desde que haja anuência do réu e seja garantido o contraditório.

No caso dos autos, embora o autor tenha feito novo requerimento antes do saneamento dos autos, o réu, ao se manifestar, discordou expressamente quanto ao pleiteado.

Dessa forma, diante da oposição clara do réu, INDEFIRO o pleito formulado pelo requerente, concernente na inclusão das faturas referentes aos meses de maio/2024 e junho/2024.”

[Id. 244053669]

A questão trazida ao exame refere-se à possibilidade de extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida para abranger novas faturas de consumo de energia elétrica referentes aos meses de maio e junho de 2024, visando impedir a negativação do nome do agravante e a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito sob o fundamento de que tal extensão configuraria alteração do pedido inicial, o que exigiria anuência do réu, nos termos do artigo 329, II, do Código de Processo Civil.

O agravante insurge-se contra essa decisão, sustentando que a ampliação da tutela de urgência não configura inovação indevida na demanda, uma vez que as novas cobranças decorrem dos mesmos fatos jurídicos já questionados nos autos principais, e que a negativa de extensão compromete a utilidade da medida anteriormente concedida.

Com efeito, a tutela provisória de urgência está prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso concreto, a probabilidade do direito encontra respaldo na existência de questionamento judicial quanto à regularidade das cobranças, que já ensejaram a concessão de tutela para evitar a negativação do agravante e garantir a continuidade do serviço essencial.

A dúvida sobre a legalidade das faturas persiste, e sua manutenção na esfera administrativa não pode justificar a restrição de crédito e a interrupção de serviço essencial, sobretudo porque o fundamento da impugnação permanece inalterado.

A negativa de extensão da medida sob o argumento de que configuraria modificação do pedido não se sustenta diante da natureza dos fatos.

Nesse sentido, o artigo 329, II, do CPC prevê que a alteração do pedido após a citação depende da anuência do réu, salvo quando não há modificação substancial da causa de pedir, mas apenas um desdobramento natural da tutela originalmente deferida.

No presente caso, o agravante não busca introduzir novos fundamentos ou pretensões diversas, mas apenas resguardar-se contra os mesmos efeitos lesivos que já motivaram a medida cautelar anteriormente concedida.

A interpretação do artigo 329, II, do CPC, deve ser sistemática, evitando-se soluções que esvaziem a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante de relações jurídicas continuadas e do princípio da boa-fé processual.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a modificação do pedido sem consentimento do réu é vedada quando há inovação substancial da demanda, mas admite a adaptação da tutela provisória para preservar a coerência e eficácia da proteção deferida. (STJ - AgInt no AREsp: 1317840 GO 2018/0158469-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

Dessarte, o aditamento incidental do pedido cautelar, quando baseado nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, não exige nova anuência do réu, pois visa apenas resguardar o direito já tutelado provisoriamente.

No que concerne ao perigo de dano, este decorre da essencialidade do fornecimento de energia elétrica, cuja interrupção compromete direitos fundamentais, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal).

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22, estabelece que os serviços essenciais devem ser prestados de forma contínua e adequada, sendo ilícita a suspensão do fornecimento quando há controvérsia razoável sobre a regularidade da cobrança, de mod que havendo dúvida quanto à correção dos débitos, deve-se resguardar o consumidor até que a questão seja definitivamente resolvida no mérito.

Veja-se, o princípio da continuidade dos serviços públicos impõe que a concessionária não pode interromper o fornecimento de energia em razão de débitos contestados judicialmente, enquanto houver indícios de irregularidade na cobrança.

Conforme ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “
a prestação contínua dos serviços públicos essenciais é corolário da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, sendo vedada a interrupção sem a observância do contraditório e da ampla defesa
” (Direito Administrativo, 35ª ed., São Paulo: Atlas, 2022).

No caso em apreço, há elementos que evidenciam a possível abusividade das cobranças, sendo necessária a manutenção da prestação do serviço até a apuração definitiva da legalidade dos valores.

Na hipótese em questão, há claro perigo de dano, considerando-se a essencialidade do fornecimento de energia elétrica, porquanto a sua interrupção representaria grave comprometimento das condições mínimas de dignidade e qualidade de vida do agravante, bem como poderia acarretar-lhe prejuízos irreparáveis, dada a necessidade contínua deste serviço para a manutenção de sua rotina diária.

Nesse sentido, a doutrina de Fredie Didier Jr. sobre o tema é clara ao afirmar que:

"A tutela provisória de urgência visa impedir que a duração do processo cause dano ao direito de quem a pleiteia, de modo a garantir que, ao final, a decisão judicial tenha utilidade." (DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
, 21ª ed., 2021).

Além disso, a presente decisão, que autoriza a extensão das faturas, para complementar o pedido liminar deferido é, ao menos nesta fase, plenamente reversível, conforme preceituado no art. 300, §3º, do CPC, eis que, após a instrução probatória, seja comprovada a regularidade das cobranças questionadas, poderá ser realizada a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, bem como adotadas as demais medidas cabíveis, inclusive a eventual suspensão do fornecimento de energia, desde que respeitados os requisitos legais aplicáveis.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, confirmando-se a decisão liminar que deferiu a tutela antecipada, determinando a extensão da medida anteriormente concedida, para que abranja as faturas dos meses de maio e junho de 2024, impedindo a negativação do nome do agravante e a interrupção do fornecimento de energia elétrica, até decisão final de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025